Tribunal: TJES
Processo: 0002131-87.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002131-87.2016.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BENDIREI COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0
002131-87.2016.8.08.0001

APELANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
BENDIREI COMÉRCIO LTDA ME

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
ANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença de fls. 30/31, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou procedente o pedido inaugural, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado por
B
ENDIREI COMÉRCIO LTDA ME
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 58/64), a Apelante alegou, em síntese, que inexiste prova da abusividade dos juros moratórios, tampouco de que os juros fixados são superiores à taxa média de mercado.

Argumenta que a sentença redimensionou os juros moratórios pactuados no percentual de 1% ao mês, no entanto, trata-se de entendimento contrário às Súmulas n. 381 e 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Defende que há nulidade da sentença, pois os contratos são regulados por lei específica, de modo que não pode haver a limitação dos juros, eis que existe respaldo legal para tanto. Argumenta que a sentença confunde juros contratuais com juros moratórios.

Sustenta que, caso não reformada integralmente a R. Sentença, deve haver a distribuição proporcional da sucumbência.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a sentença proferida e julgar improcedente o pedido inaugural.

Contrarrazões apresentadas às fls. 70/76, na qual a Apelada defende a manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/10/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 30/31, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou procedente o pedido inaugural, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado por
BENDIREI COMÉRCIO LTDA ME
contra o Apelante.

O Apelante, basicamente, almeja a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que não foi observada a legislação e a jurisprudência que regem o contrato firmado entre as partes.

A Apelada, por seu turno, sustenta a abusividade das cláusulas contratuais que disciplinam sobre os juros. Defende, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a alegada abusividade das taxas de juros moratórios no contrato firmado entre as partes, que ocasionaram na determinação de redimensionamento das rubricas no comando sentencial ora atacado.

Antes, porém, necessário esclarecer que a relação sob exame não se submete aos ditames da Legislação Consumerista. Pela análise dos documentos dos autos, não é possível se inferir pela mitigação da teoria finalista para aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, devendo a relação jurídica se subsumir aos ditames do Código Civil.

Verifica-se que, na relação jurídica sob exame, a Apelada pactuou diversos contratos junto ao Apelante para tomada de crédito e, via de consequência, fomento da atividade empresarial, não se qualificando como destinatária final dos serviços prestados.

É sabido que não se caracteriza como relação de consumo aquela em que o produto é contratado para incremento do seu objeto social, o que está claramente evidenciado nos autos, tratando-se de capital destinado à atividade típica da empresa.

Embora amplamente admitida pela jurisprudência a mitigação da teoria finalista, entendo que não se aplica ao caso em questão, pois deve haver clara disparidade na relação jurídica, seja pela hipossuficiência, seja pela vulnerabilidade, as quais devem estar claramente demonstradas por meio dos documentos apresentados nos autos, o que não está evidenciado no caso em exame.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu o entendimento de que, em situações excepcionais, analisando as circunstâncias o caso concreto, o julgador pode entender pelo reconhecimento da relação de consumo e a consequente inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp n. 1.464.204/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019). No entanto, pelos documentos apresentados, não há que se falar nos requisitos exigidos para a mitigação da teoria finalista.

Nesses termos, trago à colação o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.
Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.001.086; Proc. 2022/0133048-0; MT; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. VEDAÇÃO EXPRESSA À COBRANÇA DA TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO. DEMAIS ENCARGOS LÍCITOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 5 - Conforme precedente do c. STJ citado em julgado do e. TJES, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor e destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista adotada pela Segunda Seção daquela Corte, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário) (e. TJES, Apelação Cível n. º 024140396227).
6 - Hipótese em que há relação de insumo, dado que o empréstimo tomado pelo empresário individual era destinado como incremento de sua atividade comercial.
Circunstâncias do caso, ademais, que impedem se falar em aplicação das regras do CDC, haja vista que a análise de contratos, mesmo o de empréstimo, é corriqueira na atividade empresarial da mutuária. [...] (TJES; Apl 0031490-48.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/08/2019; DJES 28/08/2019)

Feito esse esclarecimento, verifica-se que a Apelada apresentou Embargos à Execução fundamentando-se na abusividade das taxas de juros moratórios praticadas no contrato firmado entre as partes, o que foi reconhecido pela sentença de primeiro grau, que determinou a readequação para o percentual de 1% ao mês.

O Apelado, por seu turno, defende que não há que se falar em abusividade, tendo o magistrado de origem inobservado as regras relativas a esse tipo de contratação.

De uma detida análise dos documentos apresentados, vê-se que as partes firmaram "Contrato de Renegociação de Operações de Crédito" n. 14-154954-00, tendo como objeto a repactuação das seguintes avenças anteriormente celebradas: (i) Nota de Crédito Comercial n. 14-002845-21; (ii) Contrato de Antecipação de Crédito n. 2014-0182778; (iii) Cédula de Crédito Bancário - Parcelado n. 914-072952-00.

Ocorre que, segundo alega a Apelada, ora Embargante nos autos de origem, estipularam-se juros moratórios de grande monta, que deveriam ser revistos, argumento este que foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Ao contrário do que alega o Apelante, a questão objeto de controvérsia no julgamento do embargos à execução que originou o comando sentencial trata dos juros
moratórios
aplicados na monta de 8,75% ao mês e 173,62% ao ano
(fl. 09), ou seja, decorrentes do atraso no pagamento.

Ao se referir à taxa média de mercado, o Apelante, em verdade, confunde a modalidade de juros, pois, neste caso, a observância de taxas médias de mercados aplica-se tão somente aos juros remuneratórios, utilizados com o objetivo de remunerar a instituição financeira pelo empréstimo de capital.

Nesse sentido, deve-se afastar o Enunciado Sumular n. 382
1
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que este faz referência expressa à modalidade de juros remuneratórios, ao passo que o imbróglio existente entre as partes refere-se à moralidade moratória.

De igual forma, não há que se falar em aplicação da Súmula n. 381
2
da referida Corte Superior, que trata da impossibilidade de conhecimento de ofício das cláusulas contratuais, eis que o magistrado
a quo
se manifestou sobre questão impugnada expressamente pela

Apelada, qual seja, a taxa de juros moratórios aplicada na avença. Portanto, o juízo de origem estava adstrito ao que foi pleiteado pela parte.

Voltando-me à análise da alegada abusividade dos juros moratórios, foi pacificado o entendimento na Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

A teor do precedente acima apresentado, conclui-se que a sentença proferida não merece reparos, eis que, conforme bem apontado, não há legislação específica que rege o contrato firmado entre as partes, de forma que é necessária a estipulação de 1% ao mês
.

Ademais, apesar de o Apelante informar que há regramento específico para os contratos, com aplicabilidade das Leis nº 6.840/80 e Decreto-Lei nº 413/69, não houve qualquer previsão de aplicação de juros moratórios na relação advinda dessas avenças, de modo que deve ser seguido o parâmetro sumular acima transcrito. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TESES SOBRE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As alegadas omissões sobre a abusividade da capitalização mensal dos juros, por serem as cédulas anteriores à vigência da MP 2.170/1936, bem como a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal no caso em exame, não foram objeto de debate pelo Colegiado local, na medida em que a referidas teses não foram expostas nas razões recursais no momento oportuno, carecendo do devido prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. " (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.782.123; Proc. 2020/0283618-6; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 18/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA N° 379/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 322/STJ. [...] 2. Sobre os juros de mora, a Segunda Seção (REsp 402.483/RS, Rel. Ministro Castro Filho, unânime, DJU de 5.5.2003) decidiu que não podem ser pactuados além do limite de 1% ao mês, previsto na Lei de Usura, obedecendo à previsão legal do art. 1.062 do Código Civil revogado, e posteriormente do art. 406 do Código Civil vigente, como ocorre no caso em tela, ficando mantido o percentual contratado, que se adéqua à faixa admitida pelo posicionamento jurisprudencial mais moderno. A propósito, o enunciado n° 379 da Súmula do STJ e o Resp repetitivo 1.061.530/RS (2ª Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009). [...] (STJ – AgRg no AREsp 394.042/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Assim, diferentemente dos juros remuneratórios, os quais encontram limite tão somente na taxa média de mercado, os juros moratórios não podem ser cobrados, em regra, em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês.

Em igual sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LIMITAÇÃO A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. SÚMULA Nº 379 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM RELAÇÃO À COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, NÃO SE SUJEITAM ÀS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEI DE USURA (DECRETO Nº 22.626/1933), NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 596 DO STF, DECORRENDO QUE A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO NÃO CARACTERIZA ABUSIVIDADE (STJ, RESP Nº 1.061.530/RS. RECURSO REPETITIVO, TEMA Nº 30).2. Os juros moratórios, aplicáveis no período de inadimplência, poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês (STJ, Súmula nº 379), desde que não cumulado com a cobrança de comissão de permanência (STJ, Súmula nº 472).3. A cobrança de tarifa denominada cesta de serviços, sem a especificação de quais seriam os serviços prestados, revela-se abusiva por violar o disposto no art. 6º, inciso III do CDC. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0013938-60.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 17/05/2022; DJES 01/06/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto juros remuneratórios, o Enunciado nº 382, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. Em relação aos juros moratórios, a Súmula nº. 379, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Cédula de Crédito Bancário regida por Lei específica. Inaplicabilidade da referida Súmula. 3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, (...). Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes do STJ (AGRG no RESP 1200821/RJ, DJe 13/02/2015). (...). (TJES, recurso de apelação nº. 0000927-98.2018.8.08.0013, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 17.11.2020). Má-fé não configurada. Devolução de forma simples. 4. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil (sucumbência mínima), considerando a feição sucumbencial das partes. Aplicação do art. 86, caput, do Código de Processo Civil (sucumbência recíproca). (TJES; AC 0029448-59.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 16/03/2021; DJES 06/05/2021)

ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REVELIA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO EM ATÉ 1% AO MÊS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5. A cobrança dos juros moratórios não pode ser pactuada além do limite de 1% ao mês. Precedentes do STJ. 6. Não pode o Julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas, se não especificados pelo interessado quais os encargos contratuais que reputa ilegais. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 11120122947, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015).

Convém esclarecer que o só fato de não ter sido apontadas as leis dos contratos que originaram a repactuação de dívidas objeto de discussão nos autos não tem o condão de tornar a sentença nula, inexistindo qualquer vício em relação a esse ponto por fazer parte apenas da fundamentação. Portanto, referido argumento também deve ser afastado.

Pelo exposto, concluindo-se que o Apelante inobservou tais premissas e fixou os juros de mora no patamar de 8,75% a.m. e 176,62% a.a., portanto, há que ser declarada a abusividade alegada, com a sua limitação a 1% a.m., como bem apontado no comando sentencial.

Diante da manutenção da sentença, resta prejudicada a análise da distribuição equitativa da verba sucumbencial, devendo ser mantida incólume a fixação já realizada pelo magistrado de origem.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade

2
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Referências: CPC, art. 543-C. CDC, art. 51.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0
002131-87.2016.8.08.0001

APELANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
BENDIREI COMÉRCIO LTDA ME

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

E
MBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE
JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Na relação jurídica sob exame, a Apelada pactuou diversos contratos junto ao Apelante para tomada de crédito e, via de consequência, fomento da atividade empresarial, não se qualificando como destinatária final dos serviços prestados. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ao se referir à taxa média de mercado, o Apelante, em verdade, confunde a modalidade de juros, pois, neste caso, a observância de taxas médias de mercado aplica-se tão somente aos juros remuneratórios, utilizados com o objetivo de remunerar a instituição financeira pelo empréstimo de capital.

3. A inexistência de previsão nos diplomas normativos que regem os contratos que originaram o termo de renegociação de dívida implica na limitação de 1% de aplicação dos juros moratórios.

4. Aplicação do enunciado sumular n. 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.